Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707255-16.2025.8.07.0003 RECORRENTE: DANILO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME PAPILOSCÓPICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada). II - Questão em discussão 2. (i) Discutir a preliminar de nulidade do ingresso domiciliar; (ii) Examinar a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) Verificar a quebra da cadeia de custódia e a necessidade de submissão a exame papiloscópico; (iv) Aferir se a reincidência foi considerada em mais de uma fase da dosimetria. III - Razões de decidir 3. A busca pessoal, assim como a domiciliar, exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de algum ilícito penal. 3.1. Evidenciada situação suspeita diante do comportamento do réu, é justificada a entrada dos policiais na residência 4. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos. 5. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não implica nulidade automática, mas apenas eventual ineficácia, desde que demonstrada adulteração ou manipulação do vestígio, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível adulteração. 6. Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar a autoria do delito, o exame papiloscópico é prescindível ao deslinde dos fatos. 7. A valoração dos antecedentes, a reincidência e a aplicação de causa de aumento em fases distintas da dosimetria não configuram bis in idem quando fundamentadas em condenações diversas. IV - Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1447090 AGR/RS, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão no 2022705, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; JDFT, Acórdão no 2031186, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025; STJ, AgRg no HC no 665.948/MS, Relator Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 24/08/2021; TJDFT, Acórdão no 1732222, Relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/07/2023. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 13 do Código Penal, 157 do Código de Processo Penal, 926, 927 e 928, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que o decreto condenatório estaria lastreado em provas ilícitas obtidas por meio de entrada forçada pela polícia em sua residência, porquanto o ingresso teria sido fundamentado em denúncia anônima, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo ab initio. Colaciona julgados do STJ e do TJRJ para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 13 do Código Penal e 157 do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suscitado dissídio interpretativo, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 926, 927 e 928, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024